Tribunal: STF
Processo: AI 745406
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   PROCESSUAL. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
   MATÉRIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA.
1.      Prevalece nesta Corte o entendimento de que a
   interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
   admissibilidade dos recursos de outros tribunais tem natureza
   infraconstitucional.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
3.      Divergir do acórdão recorrido exigiria análise
   da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.